Tribunal: TJDFT
Processo: 0730937-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730937-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA PEREIRA BRAGA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vilma Pereira Braga Soares contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o Distrito Federal forneça para ela o medicamento Riociguate na forma indicada pela prescrição médica. A agravante narra que possui diagnóstico de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC). Alega que: 1) existem evidências científicas significativas da eficácia e da segurança da medicação pretendida para o tratamento da enfermidade apresentada por ela; 2) o Brasil não possui protocolo específico de tratamento da enfermidade apresentada por ela; 3) o tratamento pretendido é o único aprovado para essa patologia; 4) os medicamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) não contemplam os pacientes com a condição clínica apresentada por ela; 5) as mais respeitadas agências internacionais recomendam o uso do medicamento Riociguate para o tratamento da hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC) inoperável ou persistente/recorrente em pacientes adultos com hipertensão pulmonar sintomáticos; 6) há diversas manifestações técnicas do Núcleo de Apoio ao Judiciário (Natjus) favoráveis ao tratamento; e 7) existe risco de dano grave e irreparável à sua saúde caso haja demora na obtenção do tratamento. Sustenta a presença os requisitos do Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça para ela o medicamento Riociguate nos termos da prescrição médica. Sem preparo, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, somente se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. O art. 5o, caput, da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais. A Lei Orgânica do Distrito Federal repetiu a norma constitucional e assegurou o cumprimento do preceito fundamental em seus arts. 204 e 207.[1] Os referidos artigos devem ser interpretados como forma de garantir o direito público subjetivo à saúde por intermédio da prevenção, tratamento e recuperação do estado físico e mental daquele que se encontra com a higidez comprometida por quaisquer enfermidades, cujas condições em que se apresentam necessitam da interferência do Estado. Extrai-se dos autos que a agravante possui diagnóstico de hipertensão pulmonar tromboembólica pulmonar crônica (HPTEC). O especialista assistente respondeu aos requisitos do termo de informações – relatório médico – solicitação de medicamento para a justificativa do tratamento com o uso do medicamento Riociguate nos seguintes termos:[2] j) Em caso de necessidade de medicamento não-incorporado pelo SUS ou de uso off label, existe outro medicamento com atividade terapêutica similar que seja oferecido pelo SUS? Em caso afirmativo, qual(is)? Sim. Já esta em uso de sildenafila e mantendo dispneía aos pequenos esforços e persistência de hipertensão pulmonar com resistência vascular aumentada e sobrecarga cardíaca direita conforme resultado de cateterismo cardíaco direito. k) Outras opções oferecidas pelo SUS já foram usadas pelo(a) paciente? Por que as opções não se mostraram plenamente eficazes para o(a) paciente? Houve falha terapêutica? A paciente vem em uso de sildenafila e evoluindo com piora clinica e mantendo, como mostrado em cateterismo cardíaco de controle atual, aumento significativo da pressão arterial e da resistência pulmonar com sobrecarga e insuficiência cardíaca direita, portanto o tratamento não está se mostrando eficaz. l) Existem opções de medicamento disponibilizadas pelo SUS que estão contraindicadas para o(a) paciente? Por quê? Não existe. m) O medicamento prescrito pode ser considerado imprescindível para o tratamento do(a) paciente? Por quê? Quais os benefícios esperados? Sim. A paciente não tem indicação de tratamento cirúrgico, portanto o riociguat é o único medicamento validado para o tratamento medicamentoso da HPTEC. n) Há uso atual do medicamento? Desde quando? Não. Medicamento de alto custo. 5.2 A providência deve ser providenciada com urgência (necessita de realização imediata)? Por quê? Sim. Trata-se de paciente portadora de HPTEC desde 2015 e que vem com persistência dos sintomas de dispnéia aos pequenos esforços e limitação da sua capacidade funcional. 5.3. A enfermidade apresentada apresenta progressão rápida e evidente? Justifique. Apresenta progressão, com piora clinica e limitação para suas atividades de vida diária. 5.4. Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias? Justifique. A definição de "perigo de vida" é a probabilidade, concreta e efetiva de morte, como conseqüência da lesão ou do processo patológico que esta originou. A HPTEC é uma doença crônica e quando o tratamento cirúrgico é contra-indicado, instituir medidas medicamentosas e o mais rápido possível é imprescindível para que possamos impactar no aumento da sobrevida dos pacientes. Diante do tempo de diagnostico e da persistência dos sintomas e da sobrecarga cardíaca direita apresentada pela paciente, julgamos que o prazo para o fornecimento do medicamento não deve ultrapassar 30( trinta) dias. A escolha da terapia e os eventuais danos decorrentes da sua falta foram demonstrados no relatório médico. Houve negativa de fornecimento do fármaco por parte do agravado.[3] A assistência à saúde, por ser direito subjetivo de índole constitucional, bem como dever incondicional do Estado, não deverá sofrer por parte dos administradores obstáculos que dificultem o acesso dos administrados aos tratamentos necessários ao restabelecimento de suas condições de saúde. São direitos que exigem a implementação de políticas públicas para a concretização, com parâmetros no princípio da reserva do possível (aquilo que o dinheiro disponível permite, ou seja, o limite máximo) e no princípio do mínimo existencial (limite mínimo), os quais exigem análise casuística. Se houver a delimitação dos direitos a serem implementados por políticas públicas, o Poder Judiciário poderá e deverá exercer controle, pois não há discricionariedade do administrador frente aos direitos constitucionalmente consagrados. O Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Os supramencionados requisitos estão presentes no caso em análise. O laudo médico aponta a imprescindibilidade do medicamento pleiteado. Quanto à ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da moléstia, o especialista assistente esclarece que outras alternativas de tratamento foram tentadas, sem êxito. A agravante demonstrou a incapacidade financeira e o medicamento prescrito está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A probabilidade do direito da agravante, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, foi demonstrada. O perigo de dano está demonstrado pela condição de saúde que ela apresenta. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado forneça o medicamento Riociguate à agravante no prazo de quinze (15) dias conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o cumprimento da obrigação. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: (...). II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...). XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. [2] id 205327598, p. 8-9, dos autos originários [3] id 205327598, p. 14-15 dos autos originários